Tribunal: TJDFT
Processo: 0715067-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vistos. Nada a prover quanto à petição de ID 37687650. Conforme certificado no ID 36257036, o prazo para apresentação de contrarrazões findou-se em 08/06/2022. O feito encontra-se pronto para julgamento. Mantenha-se em pauta. Publique-se. Cumpra-se.